Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA. CONVÊNIO ENTRE PLANOS DE SAÚDE. ARTIGO 21, PARÁGRAFO 1o, DA RESOLUÇÃO NÚMERO 137 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. COBERTA DE TRATAMENTO OBRIGATÓRIO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DANOS MORAIS. AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os planos de saúde administrados no modelo de autogestão operam em plano fechado, inexistindo a oferta de produto no mercado, um dos elementos fundamentais para a caracterização da relação de consumo. Nesse sentido, o Enunciado número 608, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Firmado o convênio entre planos de saúde com o intuito de ampliar a rede credenciada, nos termos do artigo 21, parágrafo 1o, da Resolução número 137 da Agência Nacional de Saúde, fica estabelecida a responsabilidade solidária das prestadoras congêneres frente ao beneficiário. Na hipótese de apenas uma delas ser integralmente demandada pelo contratante, fica ressalvada a possibilidade de discussão do eventual direito a regresso em ação autônoma, com base no contrato de convênio recíproco firmado entre as prestadoras de serviço.
3. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.” (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.